Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725261-13.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS JUNIOR COSTA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa de CARLOS JUNIOR COSTA SILVA. Dê-se vista ao referido órgão de defesa, pelo prazo legal, para o oferecimento das razões de apelação. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 18:16:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator